Tribunal: TJSP
Processo: 1000659-32.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança. CNH. Anulação do processo de cassação. Cabimento. Nos moldes do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro, c.c. Resolução Contran no 404/16, compete ao órgão viário proceder à notificação do autuado valendo-se dos meios previstos em lei, dispensando-se a prova do efetivo recebimento para fins de validade do ato. Caso concreto em que, no entanto,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança. CNH. Anulação do processo de cassação. Cabimento. Nos moldes do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro, c.c. Resolução Contran no 404/16, compete ao órgão viário proceder à notificação do autuado valendo-se dos meios previstos em lei, dispensando-se a prova do efetivo recebimento para fins de validade do ato. Caso concreto em que, no entanto, inexistem elementos que denotem a estrita observância aos termos legais no curso do processo administrativo referente ao auto de infração, maculando, portanto, o expediente subsequente, tendente à imposição da cassação. Recurso desprovido.